Tribunal: TJSP
Processo: 2134831-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de revisão contratual c/c restituição dos valores pagos e pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a pedido de desconto de 30% no preço das mensalidades vincendas, enquanto perdurarem as aulas online em substituição às aulas presenciais antecipadas à autora. Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de revisão contratual c/c restituição dos valores pagos e pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a pedido de desconto de 30% no preço das mensalidades vincendas, enquanto perdurarem as aulas online em substituição às aulas presenciais antecipadas à autora. Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela requerida. Tutela deferida. Decisão reformada. Agravo provido. Embargos declaratórios oposto. Ré que alega nulidade por falta de intimação para apresentar contraminuta. Nulidade não verificada. Ré que ainda não se encontrava citada nos autos. Recurso tirado contra decisão que apreciou pedido de tutela provisória. Possibilidade de exame da matéria inaudita altera pars. Embargos de declaração rejeitados.